Tribunal: TJES
Processo: 0001716-42.2015.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001716-42.2015.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LIDIOMAR GOMES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (
ANIMUS REM SIBI HABENDI
). CONFIGURAÇÃO DE PECULATO CULPOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que condenou o recorrido, escrivão de polícia civil, pela prática do crime de peculato culposo (art. 312, § 2º, do Código Penal), à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por multa de 4 (quatro) salários-mínimos, além da obrigação de reparar o dano de R$ 3.509,20. O corréu, Delegado de Polícia, teve extinta a punibilidade em razão de falecimento. O Ministério Público recorreu buscando a condenação do apelado por peculato doloso (art. 312,
caput
, do CP), na forma dos arts. 29 e 71, ambos do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o dolo específico (
animus rem sibi habendi
) necessário à configuração do peculato-apropriação (art. 312,
caput
, do CP); (ii) definir se a conduta do apelado subsume-se ao tipo penal de peculato culposo (art. 312, § 2º, do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de peculato-apropriação exige a demonstração do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de o agente apropriar-se de bem móvel pertencente à administração pública, invertendo o título da posse (
animus rem sibi habendi
).
4. A prova dos autos não demonstra de forma inequívoca que o apelado tenha agido com intenção deliberada de apropriar-se dos valores de fiança e apreensão, mas revela negligência grave no cumprimento de suas funções.
5. As testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, não confirmaram qualquer ato de apropriação ou recebimento irregular de valores pelo réu, mas destacaram a caótica situação estrutural e funcional da Delegacia de Polícia Civil de Montanha, que não dispunha de cofre, pessoal suficiente ou controle adequado dos bens e valores apreendidos.
6. Restou comprovado que o apelado, embora responsável pela guarda e depósito dos valores, mantinha as quantias por longos períodos sem providenciar o depósito judicial imediato, alegando desorganização e desconhecimento dos anexos dos inquéritos.
7. Tal conduta, ainda que isenta de dolo, caracteriza culpa grave (negligência e desídia) suficiente para configurar o tipo penal de peculato culposo, previsto no art. 312, § 2º, do CP.
8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente prova do
animus rem sibi habendi
, a conduta não ultrapassa a esfera da culpa, afastando a tipicidade do peculato doloso (TJMG, APCR 0042722-63.2017.8.13.0148, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 17/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 71, 107, I, 312,
caput
e § 2º; CPP, arts. 331, parágrafo único, e 387, IV..
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 0042722-63.2017.8.13.0148, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, 6ª Câmara Criminal, j. 17/06/2025, DJEMG 18/06/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha (fls. 808/824), que julgou parcialmente procedente o pleito ministerial, a fim de condenar
LIDIOMAR GOMES DA SILVA
pela prática do crime descrito no artigo 312, § 2º, do Código Penal (peculato culposo), à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por multa no valor de 4 (quatro) salários-mínimos, bem como reparar o dano apurado em R$ 3.509,20 (três mil, quinhentos e nove reais e vinte centavos), com suas respectivas atualizações, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do CPP, além de absolver o corréu
GERVANI SOUSA ARAÚJO
.

Em resumo, tem-se que a denúncia narrou que os acusados,
GERVANI SOUSA ARAÚJO
e

LIDIOMAR GOMES DA SILVA,
respectivamente, Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia Civil da Comarca de Montanha – abrangendo à época os municípios de Mucurici e Ponto Belo, estavam se apropriando indevidamente dos valores recebidos a título de fiança/apreensão, os quais deveriam ser depositados em conta judicial conforme dispõe a legislação. Vejamos:

“A denúncia detalha 26 (vinte e seis) procedimentos, aduzindo a incidência/perpetração da apropriação dos valores por partes dos denunciados, passando a descrever detalhes (número, partes e valor envolvido) a saber:

Autos nº 0000443-62.2014.8.08.0033, Auto de prisão em flagrante lavrado em 02 de janeiro de 2014, em que fora preso ETELVINO JOSÉ DOS SANTOS, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0000443-62.2014.8.08.0033, sendo que no mesmo dia ao indiciado foi concedida liberdade ante o recolhimento do valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) a título de fiança conforme termo anexo (fl. 14).

Autos nº 0000300-73.2014.8.08.0033, Auto de prisão em flagrante lavrado em 28 de março de 2014, em que foram presos JURCILEI ALVES DA SILVA e JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0000300-73.2014.8.08.0033, em razão do qual fora apreendida a quantia de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais) (fl. 22), da qual R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) foram restituídos à proprietária (fl. 25), restando, portanto, R$ 118,00 (cento e dezoito reais).

Autos nº 0000157-21.2013.8.08.0033, Auto de prisão em flagrante lavrado em 16 de fevereiro de 2013, em que fora preso JAIME PEREIRA DA CRUZ cujo processo criminal tramitou sob o seguinte nº 0000157-21.2013.8.08.0033, sendo que no mesmo dia ao indiciado fora concedida liberdade em razão do recolhimento do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de fiança conforme Termo em anexo (fl. 36).

Autos nº 0000184-67.2014.8.08.0033, Consta do Processo de apuração de ato infracional de nº 0000184-67.2014.8.08.0033, em que figuram como menores infratores GENILSON PEDRO DA CONCEIÇÃO e IGOR DE JESUS GOMES, que fora apreendida a quantia de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais).

Autos nº 0000218-42.2014.8.08.0033, Consta do Processo de Apuração de ato infracional de nº 0000218-42.2014.8.08.0033, em que figura como menor infrator EDUARDO VIEIRA GOMES, que fora apreendida a quantia de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos).

Autos nº 0001204-93.2014.8.08.0033, Consta do processo de ato infracional de nº 0001204-93.2014.8.08.0033, em que figuram como menores infratores ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA, ARTHUR ATAÍDE SANTOS e JOÃO VITOR RAMALHO, que fora apreendida a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).

Autos nº 0015102-26.2012.8.08.0033, Consta do Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 10 de outubro de 2012, que fora preso GILDERLÚCIO VIANA DOS SANTOS, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0015102-26.2012.8.08.0033, sendo que no mesmo dia ao indiciado fora concedida a liberdade sob o recolhimento de valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de fiança conforme termo de fiança em anexo.

Autos nº 0000568-30.2014.8.08.0033, Consta do Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 07 de abril de 2014, em que fora preso HELDER LÉGORA DA SILVA, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0000568-30.2014.8.08.0033, sendo que no mesmo dia ao indiciado fora concedida a liberdade sob o recolhimento do valor R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de fiança conforme Certidão de fiança em anexo.

Autos nº 0000567-45.2014.8.08.0033, Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em 07 de abril de 2014, em que fora preso JOMAR LÉGORA, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0000567-45.2014.8.08.0033, sendo que no mesmo dia ao indiciado fora concedida a liberdade sob o recolhimento de fiança do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de fiança conforme certidão de fiança em anexo.

Autos nº 0000705-46.2013.8.08.0033, Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em 29 de maio de 2013, em que fora preso SAMUEL FERREIRA GIL, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0000705-46.2013.8.08.0033, sendo que no mesmo dia o indiciado fora concedida liberdade sob o recolhimento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de fiança conforme Certidão de Fiança em anexo.

Autos nº 0000214-05.2014.8.08.0033, Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em 08 de março de 2014, em que fora preso JOSÉ LUCAS DE SOUZA, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0000214-05.2014.8.08.0033, sendo que no mesmo dia ao indiciado fora concedida a liberdade sob o recolhimento do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de fiança conforme Certidão de Fiança em anexo.

Autos nº 0014591-49.2012.8.08.0033, Consta do Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 15 de setembro de 2012, em que fora preso JOSÉ CARLOS GARCIA DE SOUZA, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0014591-49.2012.8.08.0033, sendo que no mesmo dia ao indiciado fora concedida a liberdade sob o recolhimento do valor R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) a título de fiança conforme certidão de fiança em anexo.

Autos nº 0000559-05.2013.8.08.0033, Consta do Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 05 de maio de 2013, em que fora preso JOSIMAR GONÇALVES da SILVA, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0000559-05.2013.8.08.0033, sendo que no mesmo dia ao indiciado fora concedida a liberdade sob o recolhimento do valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) a título de fiança conforme termo de fiança anexo.

Autos nº 0000884-43.2015.8.08.0033, Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em 13 de agosto de 2014, em que foram presos GEOVANE FERREIRA DE JESUS e PATRÍCIA SANTOS GOMES, cujo processo tramitou sob o nº 0000884-43.2015.8.08.0033, em razão do qual fora apreendida a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Autos nº 0000269-24.2012.8.08.0033, Consta do Auto de Apreensão lavrado em 09 de março de 2012, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0000269-24.2012.8.08.0033, em que fora apreendida a quantia de R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais).

Autos nº 0001698-89.2013.8.08.0033, Consta no Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 12 de dezembro de 2013, em que foram presos ELIAS GONÇALVES ROCHA e ALEX SANDRO PONATH, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0001698-89.2013.8.08.0033, tendo sido os mesmos colocados em liberdade em razão do recolhimento de fiança arbitradas em R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais) ao primeiro e R$ 492,50 (quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) ao segundo conforme Certidão de fiança.

Autos nº 0014435-61.2012.8.08.0033, Consta dos Autos de Apreensão, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0014435-61.2012.8.08.0033, em que fora recolhida a quantia de R$ 15,15 (quinze reais e quinze centavos) e R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais).

Autos nº 0014376-73.2012.8.08.0033, Consta do Auto de Apuração de Ato Infracional proposto em face de SABRINA SANTOS GOMES, que em 06 de julho de 2012, fora apreendida a quantia de R$ 20,00 (vinte) cujo processo criminal tramitou sob o nº 0014376-73.2012.8.08.0033.

Autos nº 0000236-63.2014.8.08.0033, Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em 02 de março de 2014, em que foram presos ROCK LANE DOS SANTOS OLIVEIRA, cujo processo criminal tramitou sob o nº 0000236-63.2014.8.08.0033, sendo o indiciado liberado após o recolhimento do valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

BO PM nº 11/2014, Consta à fl. 348 Auto de Apreensão de quantia R$ 452,00 (quatrocentos e cinquenta e dois) referente ao BO PM nº 11/2014, encontrada em poder de MARCOS GLEICSON MEDINA DA SILVA.

IP 08/2014, verifica-se à fl. 357 dos documentos acostados à denúncia, Auto de Apreensão datado de 17 de janeiro de 2014, onde consta a apreensão da quantia equivalente a R$ 271,05 (duzentos e setenta e um reais e cinco centavos).

IP 11/2014, Consta à fl. 359 Auto de Apreensão datado de 27 de janeiro de 2014, em que descreve a apreensão de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).

IP 17/2014, Consta à fl. 363 Auto de Apreensão datado de 09 de fevereiro de 2014, em que descreve a apreensão de R$ 1,00 (um real).

IP 90/2014, Consta à fl. 369 Auto de Apreensão datado de 28 de agosto de 2014, em que descreve a apreensão de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais).

IP ADPF 130/2014, Consta à fl. 405 Auto de Apreensão datado de 27 de novembro de 2014, em que descreve à apreensão de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

AI BOC 54/2014, Consta à fl. 407 Auto de Apreensão de 01 de dezembro de 2014, em que descreve a apreensão de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

No contexto fático narrado na inicial, tem-se que após a determinação judicial (ofício requisitório), grande maioria dos valores acima citados foram depositados, mas com lapso temporal muito distante em relação a ocorrência dos fatos.

Por outro lado, em alguns procedimentos inexistem informações sobre o paradeiro do respectivo valor apreendido.

Pelo exposto, o Ministério Público denunciou os acusados, visando a condenação dos mesmos pelo crime de peculato (art. 312,
caput
, 1ª parte, do Código Penal - por 27 vezes) na modalidade apropriação, afirmando que de forma dolosa o Delegado de Polícia (Gervani) e o Escrivão de Polícia (Lidiomar) se apropriaram livre e conscientemente das referidas importâncias, as quais devem ser devolvidas com correção monetária, correspondendo ao importe de R$ 12.758,20 (doze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)”.

Pois bem. Dito isso, destaca-se que no ID 14490069, consta sentença julgando extinta a punibilidade de
GERVANI SOUSA ARAÚJO
, em razão do seu falecimento (ID 14490066), nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Sendo assim, o presente recurso deve ser parcialmente conhecido tão somente ao pleito relativo à condenação de
LIDIOMAR GOMES DA SILVA
pela prática do crime descrito no artigo 312,
caput
, do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 71, ambos do CP, com exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse contexto, o Ministério Público de 1º grau sustenta que o apelado, escrivão da Polícia Civil lotado na Delegacia de Polícia de Montanha, teve envolvimento pessoal e direto nas apropriações denunciadas na peça inaugural, consignando que:

“ [...] foi o mesmo quem, em parte dos procedimentos, procedeu, com atraso de meses ou de mais de 02 anos, as restituições dos valores apreendidos ou decorrentes de fianças nos procedimento anotados na denúncia.

Outrossim, ressalta-se, novamente, que o apelado deixou de restituir R$ 12.758.20 relativo aos valores apreendidos ou decorrentes de arbitramento de fiança em diversas autuações, o que reforça ainda mais a materialidade do crime continuado. Em sede de interrogatório, percebe-se que o apelado tinha plena ciência dos deveres do cargo e da ilicitude de seu comportamento”.

Contudo, em que pese as considerações formuladas pelo órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, entendo que a manutenção da r. sentença é a medida mais consentânea ao caso em comento.

Isso porque, a despeito de o apelado
LIDIOMAR GOMES DA SILVA,
na qualidade de escrivão de polícia, deter o
munus
legal da guarda e do depósito judicial imediato dos valores de fiança e bens apreendidos (art. 331, parágrafo único, do CPP), e ter restado demonstrado que houve grave e reiterado descumprimento desse dever funcional, na medida em que o próprio réu admitiu em interrogatório que os valores permaneciam sob sua guarda na delegacia por longos períodos, e que só procedia aos depósitos após ser notificado pelo Juízo, alegando que “nunca se atentava aos anexos dos inquéritos e não tinha controle se havia o comprovante de depósito ou não”, sabe-se que para a configuração do peculato-apropriação (art. 312,
caput
, CP), exige-se a demonstração inequívoca do elemento subjetivo (dolo), consistente no
animus rem sibi habendi
, ou seja, na vontade livre, consciente e definitiva de se apropriar do bem ou valor em proveito próprio ou alheio, invertendo o título da posse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. RECURSO MINISTERAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO
ANIMUS REM SIBI HABENDI
. RECURSO DESPROVIDO. O crime de peculato, na modalidade peculato-apropriação, é delito que apresenta dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente do agente de apropriar-se de coisa móvel pertencente ao Estado, de que tem a posse em razão do cargo. Assim, o dolo caracteriza-se pela vontade de assenhorear-se da coisa (
animus rem sibi habendi
), transformando a posse em domínio. Não restando demonstrado pelo acervo probatório que os acusados agiram com a clara intenção de se apropriar dos bens que tinham a posse em razão do mister exercido, não há o que se falar na caracterização do crime previsto no art. 312 do Código Penal. (TJMG; APCR 0042722-63.2017.8.13.0148; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio de Melo; Julg. 17/06/2025; DJEMG 18/06/2025).

In casu
, a r. sentença impugnada pontuou a inexistência de provas estreme de dúvidas de que o recorrido tenha se apropriado dolosamente e definitivamente dos valores. Isso porque, as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório reforçaram a tese defensiva da desorganização e precariedade da Delegacia de Polícia Civil de Montanha.

Além disso, as testemunhas de defesa, incluindo outros servidores, confirmaram a “realidade caótica” da unidade, que operava com efetivo reduzido (delegado, escrivão e dois investigadores) e respondia cumulativamente pelos Municípios de Montanha, Mucurici e Ponto Belo, sendo que o apelado era o único servidor que exercia a função, sendo auxiliado esporadicamente por escrivães
ad hoc
.

E não é só. Restou atestado que a Delegacia não possuía cofre por muitos anos, e os valores, armas e drogas ficavam em salas sem a mínima organização.

Por ser oportuno, transcrevo excertos da r. sentença. Confira-se:

“(...). O primeiro ponto que socorre a Defesa diz respeito as testemunhas ouvidas em Juízo, ou seja, nem aquelas indicadas pela acusação confirmaram terem entregue valores a qualquer dos dois denunciados/não mencionaram que tiveram negado o direito de receber recibo da fiança/não registraram que receberam recibo(s) com importâncias a menor do que foi disponibilizado, vejamos:

‘(...) que em 07/04/2014 foi autuado por estar portando uma arma de fogo (fls. 153/159); que pagou R$ 1.000,00 de fiança na Delegacia de Polícia; que entregou esse Dinheiro ao escrivão de Polícia; que acredita que foi o escrivão; que esse valor foi entregue na sala onde o depoente foi autuado; que esse valor foi em espécie; que não entregaram recibo; que foi solto no mesmo dia; que o Dr. Vitório estava presente no ato; que entregou esse valor no mesmo dia em que foi preso; que respondeu a um processo no fórum por esse caso; que até hoje o valor da fiança não foi devolvido; que perguntado se entregou a fiança aos requeridos aqui presentes, respondeu não se lembrar; que pegou uma folha depois que pagou o valor da fiança; que não se recorda se nesse documento havia o valor que pagou de fiança; que o documento é parecido ao que consta à fl. 157; que não se lembra do documento de fl. 158; que volta afirmar que pagou R$ 1.000,00 de fiança e não R$ 400,00; que o Dr. Vitório, Advogado esteve presente e acompanhou o depoente; que seu tio Jomar Legora também foi preso no mesmo dia por portar arma de fogo; que ele também pagou R$ 1.000,00 de fiança; que ele também foi acompanhado pelo Dr. Vitório; que foi a esposa do depoente que foi pegar os R$ 1.000,00 de fiança; que não sabe quem conseguiu o dinheiro para seu tio, mas ele pagou os R$ 1.000,00; que nunca mais foi preso; que não sabe dizer se seu tio recebeu o dinheiro da fiança; que foi apreendido com a arma dentro de casa; que não se recorda do Delegado, mas apenas do escrivão na sala; que isso ocorreu numa segunda feira na parte da manhã; que ficaram na cela, pois o Delegado não estava presente; que só depois que ele chegou, foi que pagaram a fiança; que foi o depoente que entregou o dinheiro, só não lembra para quem, se foi para o Delegado ou Escrivão; que não entregou Dinheiro para o Dr. Vitório. que não reconhece se um dos dois requeridos aqui presente, estava na Delegacia naquele dia; que também não se recorda se havia uma terceira pessoa trabalhando na Delegacia. (...).’ (testemunha acusação - Helder Légora da Silva - fl. 701).

‘(...) que já esteve em juízo quando prestou depoimento em processo; que esse processo é relativo a um acidente automobilístico; que na época foi detido pela polícia; que estava conduzindo veiculo embriagado; que foi preso pela policia militar em 05/05/2013; que foi encaminhado para o DPM e depois para Depol de São Mateus; que pagou um valor de fiança em São Mateus, mas não se recorda; que o valor foi entre R$ 800,00 e R$ 1.000,00; que não pagou menos de R$ 800,00 de fiança; que conhece o escrivão Lidiomar; que acha que não foi Lidiomar que fez esse procedimento em São Mateus; que entregou o valor da fiança ao Delegado de São Mateus; que também não sabe o nome desse Delegado; que isso se deu por volta de 02:00 da manhã; que recebeu um documento referente ao pagamento do valor da fiança; que leu esse documento mas mão se lembra do valor que estava consignado; que não se recorda de ter vistos os requeridos aqui presente em São Mateus; que até hoje não recebeu o valor da fiança. (...).’ (testemunha acusação - Josimar Gonçalves da Silva - fl. 702).

‘(...) que foi preso em 29/05/2013; que estava dirigindo sem habilitação e embriagado; que foi levado para o DPJ de São Mateus e depois foi solto; que pagou R$ 1.000,00 de fiança; que não se recorda o nome do Delegado e Escrivão; que entregou o dinheiro diretamente para o Escrivão; que o Escrivão não seria nenhum dos dois requeridos aqui presentes; que respondeu um processo na Justiça e até hoje não recebeu o valor da fiança; que pagou o valor em espécie. (...).’ (testemunha acusação - Samuel Ferreira Gil - fl. 703)

‘(...) que foi detido em razão de estar conduzindo veiculo embriagado; que foi conduzido até a Delegacia de São Mateus; que pagou R$ 750,00 de fiança para ser liberado; que pagou esse valor em espécie; que não se recorda se foi um Escrivão ou Delegado que recebeu esse valor; que acha que é Ademides; que o nome do Delegado é Demetrius que apresenta neste ato (fl. 339). (...).’ (testemunha acusação - Rock Lane dos Santos Oliveira - fl. 704)

Noutro giro, observa-se das declarações prestadas pelas testemunhas da Defesa, conhecedoras da rotina e dinâmica dos procedimentos realizados na DEPOL, que por diversas vezes, na ausência do acusado Lidiomar, outras serventuários realizavam a função de Escrivães ‘
ad hoc
’, ou seja, recebendo/recebiam os valores das fianças (informação confirmada pelo Investigador Antônio Roberto dos Santos, fl. 709).

‘(...) que trabalhou na Delegacia de Montanha nos idos de 2006 a 2014; que o Escrivão era Lidiomar e Delegado passaram vários; que Lidiomar nunca se apropriou de fiança ou bens apreendidos; que a Delegacia respondia pelo município de Montanha, Mucurici e Ponto Belo; que o cofre só chegou na Delegacia, salve engano em 2012 ou 2013; que o depoente fazia as vezes de escrivão ‘
ad hoc
’, que também tinham esse
munus
, Marcos Rener e Oziel; que as vezes um Policial Civil as vezes fazia de Escrivão quando Lidiomar entrava de férias; que o quadro de pessoal estava defasado e prejudicava em muito a celeridade dos procedimentos; que não era possível fazer controle rigoroso dos valores e objetos que entravam na Delegacia; que diante desse volume, não era possível um controle específico ou rigoroso desses valores. que o responsável pela guarda da fiança era o Escrivão Lidiomar; que na ausência dele, seria os Escrivães Ad hoc ou até mesmo um Policial Civil; que caso o banco estivesse fechado, esse dinheiro era posto em um envelope e no dia seguinte depositado; que na maioria dos inquéritos concluídos eram encaminhados ao juízo com o comprovante de depósito; que não sabe apontar nenhum caso específico que o dinheiro de fiança ficou guardado no cofre por um ou mais anos; que existia uma sala onde ficava o cofre que guardava o dinheiro, armas, drogas e objetos apreendidos; que os flagrantes quando eram lavrados em São Mateus, eram remetidos posteriormente para Montanha juntamente com uma certidão e o valor recolhido para depois depositar. (...).’ (testemunha defesa - Gustavo Luiz Moreira Santos - fl. 707)

‘(...) que trabalhou na Depol de Montanha entre 2008 e 2012; que o Escrivão foi o Lidiomar e Delegado começou com o Dr. Luiz Fernando e depois entrou o Dr. Gervani; que nunca tomou conhecimento de desvio ou apropriação de valores por parte de Lidiomar; que o depoente e Gustavo eram os Escrivães Ad Hoc; que era muito grande a demanda e o número de processos e ofícios; que o número de servidores era pouco na época; que o depoente e Gustavo é que auxiliavam o Escrivão e Delegado; que existia uma sala onde era acondicionado o material apreendido e valor de fiança; que era muito difícil fazer um controle rigoroso de valores e bens que chegavam a Delegacia. (...).’ (testemunha defesa - Aurino Barbosa dos Santos - fl. 708)

Outro ponto que favorece o acusado é o testemunho do Sr. Caio Manoel de Souza Gagno, Escrivão de Polícia (lotado em Pinheiros/ES) há mais de 30 anos (fls. 705/706).

Segundo Caio Gagno, em uma ocasião recebeu uma fiança no importe de R$ 2.500,00 (autos nº 0015102-26.2012.8.08.0033 - expediente indicado à fl. 06 da inicial - responsabilidade imputada aos réus), contudo, foi esclarecido que nesse dia o valor não pôde ser depositado pois o conduzido não possuía CPF, ocasião em que a fiança foi guardada no cofre da Delegacia de Pinheiros até a efetivação do depósito (comprovante à fl. 149), situação essa que só foi resolvida após Lidiomar ter mantido contato telefônico solicitando esclarecimentos sobre o depósito/fiança, isso por conta da presente denúncia.

‘(...) que acredita que só trabalhou um dia na Delegacia de Montanha; que é escrivão de polícia lotado em Pinheiros; que indagado se recebeu algum valor de fiança no caso em que ocorreu o flagrante de Gildelúrcio Viana dos Santos (fls. 137/145); que respondeu que esse flagrante que foi firmado em Pinheiros, e na época estava ocorrendo uma transição para efetivação de depósito da fiança, já que o Juízo de Pinheiros tinha um sistema diferente de Boa Esperança; que em Boa Esperança, o valor das fianças era disponibilizado diretamente no Cartório do Fórum mediante recibo; que em Pinheiros, só aceitavam isso depois do inquérito concluído e relatado; que passaram por um período de transição para confecção do DUA, ou seja, direto nos cofres públicos; que atualmente é feito depósito através do site do BANESTES; que o TJ/ES emite uma guia e é feito o depósito pessoalmente no BANESTES; que no caso de Gildelúrcio, não havia CPF para o depósito da fiança, e isso gerou um problema a ponto de ser solicitado prazo ao MP; que alguém levou o dinheiro da fiança e entregou diretamente na Delegacia de Polícia; que esse dinheiro, ou seja, R$ 2.500,00, ficou parado na Delegacia, até a resposta do MP; que para piorar, o MP entendeu que a competência era do Juízo de Montanha e não de Pinheiros, por isso o IP nunca retornou a DEPOL de Pinheiros; que a DEPOL de Pinheiros também não foi notificada da remessa dos autos para Montanha; que os R$ 2.500,00 permaneceram no cofre da DEPOL em Pinheiros; que por mais de uma oportunidade, pediu ao Investigador para solicitar informações desse inquérito ao Juízo de Pinheiros; que em razão da denúncia em desfavor de Lidiomar, o mesmo manteve contato solicitando informações ao depoente; que depois de esclarecido com Lidiomar, o próprio depoente, utilizando do CNPJ da polícia, efetuou o depósito dos R$ 2.500,00 que estavam na Delegacia (fl. 149); que só depois que Lidiomar ligou, é que lembrou-se da situação; que foi a primeira vez que se utilizou do CNPJ da polícia para resolver uma situação como essa; que indagado se era comum deixar valores de fiança na delegacia de Pinheiros, respondeu que "poucos", já que a maioria era resolvido; que esses problemas surgiram na transição para o depósito dessas guias e entrega do dinheiro no Fórum; que não haviam uma metodologia onde todas as Delegacias tinham que cumprir o mesmo procedimento no caso das fianças; que o depoente parou de ter problemas desse tipo de depósito em 27/05/2015, sendo o depósito de R$ 2.500,00; que todo IP era concluído com comprovante do depósito; que assim que era concluído os IP's em Pinheiros, eram feitos os depósitos e encaminhado o IP junto ao MP ou Fórum; que em um caso ou outro, o depoente teve um pouco de dificuldade; que quando se referiu a dificuldade, era ausência de CPF do beneficiário; que quando não possuía o CPF, entregava o IP concluído, com o dinheiro diretamente ao Cartório juntamente com o recibo; que essa dificuldade ocorreu até cerca de 02 anos e meio atrás; que reafirma que esse problema só acontecia em Pinheiros, já que os servidores de Boa Esperança aceitavam receber o dinheiro no início do IP; que sempre que era possível, efetivava o depósito; que o depoente começou a trabalhar em Pinheiros no idos de 2012, quando tomou posse; que quando chegou na Delegacia de Pinheiros, 2012, a DEPOL era desorganizada, com anexos de inquéritos soltos; que era comum não encontrar objetos relativos ao inquérito; que alguns não sabia onde estava; que a atribuição da DEPOL local, englobava os municípios de Montanha, Mucurici e Ponto Belo. que é do escrivão de polícia a responsabilidade da guarda de qualquer valor ou bens apreendidos, além do valor da fiança; que é escrivão há mais de 30 anos; que não é comum a praxe do escrivão ficar anos com a fiança depois do IP encaminhado e concluído; que é o Delegado que fixa o valor da fiança; que existe um cofre na Delegacia de Pinheiros; que o caso citado em relação a Gilderlúcio foi "sui generis", já que o IP não foi localizado na Delegacia, no Fórum ou Promotoria; que não sabe dizer qual era a praxe do escrivão de Montanha com relação a arrecadação e destinação da fiança; que o prédio da DEPOL de Pinheiros é moderno, bem diferente da DEPOL de Montanha; que o prédio da DEPOL de Montanha é parecido com a de Boa Esperança, péssimo; que acredita que não exista cofre para acautelar fiança aqui em Montanha. (...).’ (testemunha defesa - Caio Manoel de Souza Gagno - fl. 705)

Questão importantíssima diz respeito a escancarada precariedade da Delegacia de Polícia de Montanha, seja no aspecto funcional, estrutural e/ou na limitação de servidores, lembrando, também, que a DEPOL local tem atribuição para investigação de todos os casos ocorridos nos municípios de Ponto Belo e Mucurici, o que, de certa maneira, contribuiu para que não pudesse ser feito um controle rigoroso dos objetos e valores que eram apreendidos/recolhidos.

Aliás, diante de tal quadro, vê-se que o próprio Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública contra o Estado do Espírito Santo, tombada pelo nº 0000565-07.2016.8.08.0033 (fato público e notório), na qual pleiteou a condenação do ente público em fornecer/disponibilidade de mais servidores/reforma e/ou construção de novo prédio (foi proferida sentença acolhendo parcialmente os pedidos / processo prestes a ser encaminhado ao TJES, em virtude de apelação interposta pelo requerido/Estado do Espírito Santo).

Ainda é digno de menção o depoimento do investigador de Polícia, Sr. Antônio Roberto dos Santos, que confirmou que na época do fatos a DEPOL não contava com cofre e todos os expedientes ficavam amontoados em duas salas (totalmente desorganizadas), que abrigavam armas, drogas, dinheiro e tudo mais, e isso com total conhecimento da Corregedoria de Polícia, que nada fazia. Vejamos:

‘(...) que foi investigador de Policia lotado na Depol de Montanha nos idos de 2002 até em 2015; que aposentou em 2017; que nesse período todo, o Escrivão foi Lidiomar; que Delegado foram vários; que não tem conhecimento de valores específicos que foram depositados pelo Escrivão; que não tem conhecimento de qualquer valor de fiança que foi apropriado pelo requerido Lidiomar; que a Delegacia de Montanha sempre deixou a desejar por conta da distância da capital, isso tanto em relação a efetivo pessoal, como estrutura; que sabe que outros escrivães ad hoc trabalharam em Montanha, podendo citar, Gustavo, Oziel e Aurino, isso no período em que os requeridos trabalharam; que por muitos anos ficaram sem cofre na Delegacia; que duas salas ficavam entupidas de armas, drogas e tudo mais; que o pior, era que a Delegacia local, respondia por outros dois municípios; que essas mesmas salas abrigavam o dinheiro que era recolhido; que reafirma que não havia cofre nesse período; que acredita que não havia controle de tudo que havia guardado nessa sala; que a Depol local estava abandonada; que a Corregedoria não vinha olhar essas coisas; que os inquéritos ficavam acumulados e não era possível conclui-los no tempo que a lei exige; que solicitaram apoio várias vezes a chefia; que não recebiam esses apoios, em razão da defasagem pessoal; que havia alguns estagiários da prefeitura que auxiliavam vez ou outra; que pode citar os estagiários Marcos e outra mocinha. que a guarda dos bens apreendidos pela fiança ficava a responsabilidade do cartório, que por sua vez depositava nas salas já mencionadas; que acredita que Estagiário não tinha acesso a fiança. que o depoente era responsável por buscar os flagrantes ocorridos no plantão em São Mateus; que se recorda que em alguns casos o depoente era encarregado de transportar os valores da fiança que eram entregues a quem estava fazendo as vezes do papel de Escrivão em Montanha; que posteriormente eram entregues ao Delegado de Policia que determinava o depósito; que o depoente em várias vezes fez esse depósito. (...).’ (testemunha defesa - Antônio Roberto dos Santos - fl. 709).

Ou seja, diante desse quadro fático complexo, a prova de que a retenção dos valores se deu com o intuito deliberado de apropriação (dolo) e não por manifesta desídia ou negligência grave (culpa) não se mostrou robusta e conclusiva.

Nessa perspectiva, embora não comprovado o dolo, restou evidente e inquestionável a culpa grave do apelado. O peculato culposo, previsto no art. 312, § 2º, do Código Penal, tipifica a conduta do funcionário que concorre culposamente (por imprudência, negligência ou imperícia) para o crime de outrem. O recorrido tinha o dever de ofício de guarda e depósito imediato dos valores, mas seu comportamento foi nitidamente negligente e desidioso, extrapolando a tolerância administrativa.

Conforme mencionado alhures, a sentença enumerou elementos probatórios que atestam a culpa grave, quais sejam, o dever de guarda, o depósito ter ocorrido somente após notificação judicial e após longos lapsos temporais, a afirmação do próprio réu de que não controlava os anexos, e a praxe não usual de um escrivão reter fianças por anos.

Destarte, a meu sentir, tais condutas negligentes/desidiosas contribuíram para que valores de fianças fossem objeto de apropriação, tipificando o peculato na modalidade culposa, razão pela qual entendo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
parcialmente
do recurso
e,
na parte conhecida,

a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença impugnada, sobretudo no tocante à condenação de
LIDIOMAR GOMES DA SILVA,
pela prática do crime descrito no artigo 312, § 2º, do Código Penal (peculato culposo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)